Tribunal: TJES
Processo: 5003957-68.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003957-68.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RECORRIDO: EUGENIO MARQUES AZEVEDO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5003957-68.2024.8.08.0038

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

RECORRIDO:
EUGENIO MARQUES AZEVEDO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 1234 DO STF. TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega ser portadora de hipogonadismo (CID 10 – E29). O requerente alega que buscou auxílio junto à Farmácia Cidadã, tanto Estadual quanto Municipal, para obter a medicação. Contudo, a resposta ao requerimento administrativo indicou a limitação no fornecimento, sendo disponibilizada apenas uma ampola a cada 15 dias, todavia, necessita fazer o uso semanal do medicamento.

2. Sentença que julgou procedente os pedidos autorais.

3. Recurso inominado do Município de Nova Venécia pugnando, preliminarmente, a legitimidade passiva da União e incompetência da Justiça Estadual. No mérito, requer a aplicação dos temas 06 e 1.234 do STF ao presente caso.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em relação à preliminar sobre a competência para julgar esta ação seja da Justiça Federal, essa não merece acolhimento. Conforme disposto no Tema 1.234 do STF, os medicamentos com registro na ANVISA e não incorporados ao SUS, cujo valor anual seja inferior a 210 salários-mínimos, a competência para julgar a ação é da Justiça Estadual. No presente caso, o medicamento é registrado na ANVISA e o valor não ultrapassa R$200,00 (duzentos reais) por caixa, assim, totalmente descabida a argumentação do Município.

6. De início, importa destacar que não se aplica o Tema 6 do STF ao presente caso, uma vez que não se trata de medicamento de alto custo.
Sobreleva assentar, também, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência/IAC nº 14 firmou, entre outras, a tese seguinte tese:
a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA,
deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar
; (...). (STJ, CC n. 187.276/RS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 18/4/2023).
(Grifei).

7.

Debruçando-me sobre o arcabouço probatório colacionado aos autos, vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários destacados em epígrafe para concessão e fornecimento dos medicamentos postulados pela autora.

8. Conforme destacado na sentença de piso, a ausência de previsão do medicamento pleiteado nas listas de medicamentos fornecidos pelo SUS não é motivo suficiente para o afastamento da procedência do pedido. No presente caso, os fundamentos do Estado para negar a alteração da frequência do medicamento divergem dos fundamentos do laudo proferido pelo médico que acompanha o autor. Diante disso, entendo que a manutenção da sentença é medida que se impõe, posto que o profissional que cuida do paciente é o adequado para dispor qual é o tratamento ideal.

9. Por fim, a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde. Desse modo, não merece prosperar o alegado pelo município.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

11. Sem custas. Condenação dos recorrentes
ao pagamento dos honorários no importe de 10%
sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)